Tribunal: STM
Processo: 7000466-81.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO

DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS

EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE

APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEITADA. DECISÃO

MAJORITÁRIA. REGISTROS INDEVIDOS NO SIGMA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM

INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.

IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E

MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR

UNANIMIDADE.

O efeito devolutivo amplo na Apelação remete ao Tribunal o conhecimento da matéria

impugnada, porém a análise fica adstrita às questões levantadas pela parte em seu Apelo, por

força do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Os pedidos apresentados fora das

razões de recurso serão alcançados pela preclusão consumativa. Preliminar que não se conhece.

Decisão por unanimidade.

A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, muito menos quando suas teses

estão devidamente registradas em alegações escritas (Precedentes STF). Preliminar rejeitada.

Decisão por maioria.

Incide no crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, militar da reserva, prestador de tarefa por

tempo certo (PTTC), que, na função de auxiliar da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados

(SFPC), aceita pagamento indevido para agilizar registros no Sistema de Gerenciamento de Armas

(SIGMA), sem a documentação necessária e com evidente infringência ao dever funcional.

O particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador (CAC) que, em conduta alinhada com

o militar infrator, suborna-o para ter seus requerimentos agilizados, sem a disponibilização dos

documentos necessários, incide no crime de corrupção ativa, art. 309, parágrafo único, do CPM,

diante do êxito da prática delitiva, ou seja, a realização do ato mediante infração do dever

funcional por parte do agente público corrompido.

O crime contra a Administração Castrense é incompatível com a insignificância, da mesma forma

que a Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, a qual estabelece o não ajuizamento de

execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, para valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte

mil reais), não isentando o agente da responsabilidade penal.

As condenações impostas aos Apelantes se mostram harmônicas com as provas produzidas. As

sanções impostas atendem aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da

proporcionalidade.

Condutas delitivas demonstradas por meio do pagamento e do recebimento da vantagem

indevida em razão da função do militar, como auxiliar da SFPC, bem como pelas irregularidades

na emissão dos registros e certificados (CAC) inseridos no Sistema de Gerenciamento Militar de

Armas (SIGMA).

Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000466-81.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: RODRIGO RAFUL E OZÉAS GOMES CORREIA ADVOGADOS: MÁRIO
AUGUSTO CARNEIRO DA ROCHA ENEVES (OAB: SP324307), ANGELIKA CUNHA
SAIBERT (OAB: MT18038), ROBERTO DE BARROS PIMENTEL (OAB: SP55578)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar defensiva, de amplitude do efeito devolutivo; por
maioria, rejeitou, por falta de amparo legal, a preliminar suscitada de ofício pela
Revisora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que arguia a
nulidade da Ação Penal Militar nº 7000342-72.2019.7.02.0002, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas
partes, no que foi acompanhada pelo Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. No
mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivos, para
manter, na íntegra, a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000466-81.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES:
OZÉAS GOMES CORREIA e RODRIGO RAFUL
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, Drs. MÁRIO AUGUSTO CARNEIRO DA
ROCHA E NEVES, ANGELIKA CUNHA SAIBERT e ROBERTO DE BARROS
PIMENTEL

EMENTA: CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. ANÁLISE DE QUESTÕES FORA DAS
RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS EXTEMPORÂNEOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. REGISTROS INDEVIDOS
NO SIGMA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL.
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O efeito devolutivo amplo na Apelação remete ao Tribunal o conhecimento da
matéria impugnada, porém a análise fica adstrita às questões levantadas pela
parte em seu Apelo, por força do princípio tantum devolutum quantum
appellatum. Os pedidos apresentados fora das razões de recurso serão
alcançados pela preclusão consumativa. Preliminar que não se conhece.
Decisão por unanimidade.
A sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação, muito menos
quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas
(Precedentes STF). Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Incide no crime previsto no artigo 308, § 1º, do CPM, militar da reserva,
prestador de tarefa por tempo certo (PTTC), que, na função de auxiliar da
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), aceita pagamento
indevido para agilizar registros no Sistema de Gerenciamento de Armas
(SIGMA), sem a documentação necessária e com evidente infringência ao
dever funcional.
O particular, caçador, atirador desportivo ou colecionador (CAC) que, em
conduta alinhada com o militar infrator, suborna-o para ter seus
requerimentos agilizados, sem a disponibilização dos documentos
necessários, incide no crime de corrupção ativa, art. 309, parágrafo único, do
CPM, diante do êxito da prática delitiva, ou seja, a realização do ato mediante
infração do dever funcional por parte do agente público corrompido.
O crime contra a Administração Castrense é incompatível com a
insignificância, da mesma forma que a Portaria nº 75/2012 do Ministério da
Fazenda, a qual estabelece o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos
com a Fazenda Nacional, para valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), não isentando o agente da responsabilidade penal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
As condenações impostas aos Apelantes se mostram harmônicas com as
provas produzidas. As sanções impostas atendem aos princípios da
individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Condutas delitivas demonstradas por meio do pagamento e do recebimento
da vantagem indevida em razão da função do militar, como auxiliar da SFPC,
bem como pelas irregularidades na emissão dos registros e certificados (CAC)
inseridos no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA).
Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar defensiva, de amplitude do efeito devolutivo; por maioria, em
rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar suscitada de ofício pela Revisora, que arguía
a nulidade da Ação Penal Militar nº 7000342-72.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433
do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. No mérito, por unanimidade,
em negar provimento aos Apelos defensivos, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos.

Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000466-81.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES:
OZÉAS GOMES CORREIA e RODRIGO RAFUL
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, Drs. MÁRIO AUGUSTO CARNEIRO DA
ROCHA E NEVES, ANGELIKA CUNHA SAIBERT e ROBERTO DE BARROS
PIMENTEL

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação, interpostos pelas Defesas de OZÉAS GOMES CORREIA e
RODRIGO RAFUL, contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 21 de maio de 2020, que condenou o primeiro Apelante, como
incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sem
direito ao sursis; e o segundo Apelante, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com direito ao sursis pelo período
probatório mínimo de 2 (dois) anos. Para ambos foi fixado o regime aberto para início do
cumprimento das penas e o direito de apelar em liberdade (APM nº 7000342-
72.2019.7.02.0002, evento 112).

O Ministério Público Militar, em 15 de outubro de 2019, ofereceu denúncia em desfavor de
OZÉAS GOMES CORREIA e RODRIGO RAFUL, em virtude dos fatos a seguir expostos:

"(...)
Segundo restou apurado no IPM, o denunciado Ozéas Gomes Correa, no
período em que exerceu a função de auxiliar no SFPC-2, de 16 de novembro
de 2014 a 19 de agosto de 2016, teria facilitado o andamento de diversos
processos no âmbito no aludido setor, fazendo inclusões e alterações no
SIGMA, tais como concessões de CRAF e transferências de armas, sem o
suporte documental necessário.
Diante de tais fatos, foi solicitada a quebra de sigilo bancário do acusado
Ozéas Gomes Correa nos autos da QSB nº 0000147-08.2016.7.02.0102, na
qual foram identificadas diversas transferências bancárias vinculadas a
titulares de Cadastro de Registro, dados que evidenciam, em tese, a prática
dos crimes de corrupção ativa e passiva.
Em algumas das transferências acima mencionadas, foi identificado o acusado
Rodrigo Raful, titular de Cadastro de Registro de Colecionador e Atirador. O
aludido denunciado realizou diversas transferências para a conta bancária nº
10005405, agência 5709, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de Ozéas
Gomes Correa, nas datas de 01/02/2016, 03/02/2016, 12/02/2016,
07/03/2016, 18/03/2016, 20/04/2016, 25/04/2016 e 02/05/2016, totalizando o
valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), conforme
demonstra o Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI juntado no evento 20 da
QBS nº 0000147-08.2016.7.02.0102.
Ocorre que as datas das transferências ocorreram concomitantemente a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
várias movimentações efetuadas no sistema SIGMA, todas de interesse do
acusado Rodrigo Raful nos meses de fevereiro a maio do ano de 2016,
conforme demonstra a consulta ao SIGMA no evento 59 destes autos
eletrônicos. Dentre tais movimentações, destacam-se três expedições de
CRAF na data de 04/04/2016, duas expedições de CRAF na data de
20/04/2016, uma expedição de CRAF na data de 25/04/2016 e uma
transferência de arma na data de 02/05/2016, todas efetuadas com o login e
senha pessoal do denunciado Ozéas Gomes Correa.
Destaque-se que não foram encontrados processos arquivados na 6ª
Circunscrição de Serviço Militar que comprovassem a legalidade das referidas
movimentações no CR do acusado Rodrigo Raful, o que evidencia terem sido
efetuadas sem que houvesse processo físico ou eletrônico devidamente
autuado com toda a documentação necessária, bem como não foram
encontradas publicações em Boletins de Acesso Restrito (BAR) referentes a
tais movimentações.
Ademais, a quebra de sigilo telefônico do acusado Ozéas Gomes Correa
revelou que o acusado Rodrigo Raful mantinha contato, via chamadas de voz
e mensagens de texto, com o primeiro denunciado, conforme demonstrado na
Informação 001/2018/CPADSI, juntada no evento 01, documento 03, páginas
39/44, da QBS nº 0000147-08.2016.7.02.0102. O relatório de análise dos
dados telefônicos demonstrou que o terminal de número (14) 98121-1110
efetuou ligação para a linha telefônica nº (14) 98825-6195, de titularidade de
Ozéas Gomes Correa, bem como constatou a existência de 08 mensagens de
texto trocadas entre tais terminais telefônicos, tudo no período compreendido
entre 16/11/2014 a 19/08/2016.
Assim, verifica-se que o denunciado Rodrigo Raful praticou o delito de
corrupção ativa, previsto no artigo 309, parágrafo único, do Código Penal
Militar, eis que deu a quantia total de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e
cinquenta reais) ao também denunciado Ozéas Gomes Correa, à época militar
lotado no SFPC/2, para que praticasse atos de ofício com infração de dever
funcional, ou seja, movimentações no SIGMA, como concessões de CRAF e
transferências de armas, sem o suporte documental necessário, da maneira
acima narrada.
Da mesma forma, o ora acusado Ozéas Gomes Correa praticou o delito de
corrupção passiva, previsto no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, pois
recebeu a vantagem indevida de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e
cinquenta reais), para praticar atos de ofício com infração de dever funcional,
haja vista que as operações por ele realizadas se deram de forma indevida, ou
seja, sem que houvesse o processo correlato e a documentação necessária,
da forma acima descrita.
(...)." (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 1, DENUNCIA1).

A denúncia foi recebida no dia 17 de outubro de 2019 (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002,
evento 1, REC_DENUNCIA2).

A citação de RODRIGO RAFUL ocorreu em 25 de outubro de 2019. No dia seguinte, OZÉAS
GOMES CORREIA também foi citado (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, eventos 14 e 15).

O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002,
evento 1, DOC1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef

Em 5 de fevereiro de 2020, em defesa de RODRIGO RAFUL, foram ouvidas, como
informantes, por terem relação de amizade íntima com esse acusado, as seguintes
testemunhas: RICARDO RODRIGUES ROSSINI, FLAVIO AUGUSTO DIAS PINHEIRO e JOÃO
VICTOR BAZZO TIVERON (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, eventos 68 e 69, VIDEO1/6).

Na defesa dos interesses de OZÉAS GOMES CORREIA, a Defensoria Pública da União (DPU)
não arrolou testemunhas (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 22).

Os acusados foram qualificados e interrogados na mesma sessão. Na oportunidade, o corréu
RODRIGO RAFUL negou a prática criminosa descrita na denúncia. Em síntese, afirmou que
desconhecia que OZÉAS GOMES CORREIA trabalhasse no Exército; pensou que ele fosse
despachante; e não sabia que o procedimento que ele realizava era ilegal (APM nº 7000342-
72.2019.7.02.0002, eventos 68 e 69, VIDEO6/11).

Por sua vez, OZÉAS GOMES CORREIA confirmou o depoimento prestado no Inquérito Policial
Militar e a veracidade dos fatos narrados na exordial (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002,
eventos 68 e 69, VIDEO11/19).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu.

A Defesa de OZÉAS GOMES CORREIA pediu vista dos autos e, posteriormente, nada
requereu. Por sua vez, a Defesa do acusado RODRIGO RAFUL pugnou pela juntada dos
requerimentos formulados junto ao Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/2)
(APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, eventos 68 e 92).

Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes para a análise da
causa:

Termo de Responsabilidade de uso do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA)
●
assinado pelo Sargento OZÉAS GOMES CORREIA (IPM 0000176-58.2016.7.02.0102, evento 3,
IPM12, fls. 7/9);
Análise de Dados Bancários - OZÉAS GOMES CORREIA (IPM 0000176-58.2016.7.02.0102, evento
●
41, DILIGENCIAS2, fls. 7/22);
Consulta de Titularidade de CR e apostilamentos diversos (IPM 0000176-58.2016.7.02.0102,
●
evento 41, DILIGENCIAS2, fls. 26/38);
Relatório de ocorrências - RODRIGO RAFUL 2016 e cópias de registro do SIGMA (IPM 0000176-
●
58.2016.7.02.0102, evento 59, DILIGENCIAS2 e DILIGÊNCIAS3);
Informação 001/2018/CPADSI - análise dos dados telefônicos de OZÉAS GOMES CORREIA (PQS
●
0000147-08.2016.7.02.0102, evento 1, 3PQS, fls.39/44);
Certidões negativas de OZÉAS GOMES CORREIA e RODRIGO RAFUL, da Justiça Federal de 1ª
●
Grau de São Paulo (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 3);
Folha negativa de antecedentes de RODRIGO RAFUL, da Polícia Civil de São Paulo (APM nº
●
7000342-72.2019.7.02.0002, evento 13);
Folhas de alterações de OZÉAS GOMES CORREIA (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento
●
20);
Informações sobre requerimentos de RODRIGO RAFUL (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002,
●
evento 78);
Autorização de transferência nº 8/SFPC/2, de 1º/2/2016 (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002,
●
evento 106, Anexo2);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
Requerimento de transferência de armamento - Pistola S&W TCJ4600, de 13/1/2016 (APM nº
●
7000342-72.2019.7.02.0002, evento 106, Anexo 4); e
Requerimento de transferência de armamento - Pistola Glock MGM815, de 18/1/2016, e outros
●
documentos (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 106, Anexo5).

Superada a fase do art. 427 do CPPM, abriu-se vista às partes para fins de alegações
escritas, ocasião em que o Ministério Público Militar pugnou pela condenação de RODRIGO
RAFUL, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM; e pela condenação de OZÉAS
GOMES CORREIA, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM (APM nº 7000342-
72.2019.7.02.0002, evento 98).

A Defesa de OZÉAS GOMES CORREIA requereu:

a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de provas;
●
subsidiariamente, a absolvição com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, pela atipicidade da
●
conduta;
o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 308 do CPM; e
●
em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, o regime inicial aberto para o
●
cumprimento da pena e o benefício do sursis (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 104).

Por seu turno, a Defesa de RODRIGO RAFUL pleiteou:

a absolvição com fundamento nas alíneas "b" ou "e" do art. 439 do CPPM, ante a atipicidade da
●
conduta ou a insuficiência de provas;
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, com o reconhecimento da
●
atipicidade material;
o afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM; e
●
em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, o regime aberto e o benefício do
●
sursis (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 106).

Em 21 de maio de 2020, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª CJM condenou os
acusados, concedendo-lhes o regime aberto para o início do cumprimento das penas e o
direito de apelar em liberdade.

OZÉAS GOMES CORREIA, 2º Sgt R1, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sem direito ao sursis.

RODRIGO RAFUL, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano e
4 (quatro) meses de reclusão, com direito ao sursis pelo período de 2 (dois) anos (APM nº
7000342-72.2019.7.02.0002, evento 112).

Em sede de Apelação, a Defesa de OZÉAS GOMES CORREIA, preliminarmente, requer a
amplitude do efeito devolutivo, a fim de evitar qualquer alegação de preclusão das teses
defensivas e em homenagem aos princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da Ampla Defesa.

No mérito, pugna pela reforma da Sentença para:

absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por insuficiência de
●

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
provas;
subsidiariamente, absolver com fulcro na alínea "b" do art. 439 do CPPM, pela atipicidade da
●
conduta;
subsidiariamente, mantida a condenação, afastar a causa de aumento prevista no § 1º do art.
●
308 do CPM e manter a pena no mínimo legal (evento1, 1-RAZAPELA).

O inconformismo da Defesa de RODRIGO RAFUL se revela por meio de tempestivo recurso de
apelação (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 118).

Em suas razões, reitera alguns pedidos levantados nas alegações escritas e requer:

a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição, com fundamento na alínea
●
"b" do art. 439 do CPPM, diante da atipicidade da conduta;
a absolvição ante a insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM;
●
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade
●
material e absolvendo RODRIGO RAFUL, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM;
mantida a condenação, o afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 439 do
●
CPM e a fixação a pena no mínimo legal, com a conservação do regime aberto e do sursis
(evento 1, 2-RAZAPELA).

O trânsito em julgado para o MPM ocorreu no dia 6 de junho de 2020 (APM nº 7000342-
72.2019.7.02.0002, evento 124).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo desprovimento dos
recursos defensivos, para manter as condenações de ambos os acusados (APM nº 7000342-
72.2019.7.02.0002, evento 132).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifesta-se pelo conhecimento de ambos os recursos e
pelo desprovimento total dos Apelos defensivos (evento 6).

Os autos foram disponibilizados eletronicamente à eminente Ministra-Revisora.

É o Relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e interessadas na
reforma da Sentença, por esses motivos, devem ser conhecidos.

PRELIMINAR DEFENSIVA DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO

Preliminarmente, a Defensoria Pública da União, no interesse do Apelante OZÉAS GOMES
CORREIA, requer a amplitude do efeito devolutivo no presente recurso. Para tanto, alega que
o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição devolve a esta Corte (vertical e horizontalmente) a
cognição de toda matéria dos autos e afasta a preclusão de alegações defensivas em
homenagem ao Princípio da Ampla Defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
O efeito devolutivo amplo na Apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria
impugnada, porém a análise fica adstrita às questões levantadas pela parte em seu Apelo,
por força do princípio Tantum Devolutum Quantum Appellatum.

Em suas razões, o Apelante deve abordar toda a matéria que deseja ver analisada pela
instância ad quem, cabendo a este Tribunal avaliar as questões expostas na Sentença, a fim
de evitar a supressão de instância.

A exceção se encontra nas matérias de ordem pública que, independentemente de
provocação, podem ser conhecidas a qualquer tempo.

Nesse sentido, encontra-se farta jurisprudência deste STM, cito:

"EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DE CONTEÚDO CONDIZENTE COM O
MÉRITO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA.
INIMPUTABILIDADE PENAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. Não obstante a Apelação
devolva ao órgão judicante o teor integral da matéria debatida na demanda, o
intitulado "efeito devolutivo amplo" sofre limitações, respeitando-se as
matérias de ordem pública. O conhecimento integral recai, tão
somente, sobre as questões expostas no Decisum exarado pelo CPJ e
as de ordem pública porventura impugnadas. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. Reconhecida a inimputabilidade do Acusado com base no
art. 48 do CPM e inexistindo prova de ser o agente perigoso, torna-se
incabível a imposição de medida de segurança, por ausência de previsão
legal, ex vi do art. 112 do CPM, mormente em se tratando de réu absolvido.
Provimento parcial. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000294-42.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/11/2020, Data de Publicação:
07/12/2020). (Sem grifos no original)

Não é demais acrescentar que os pedidos extemporâneos, ou seja, aqueles apresentados
fora das razões do Apelo, serão alcançados pela preclusão consumativa.

O pleito ora apresentado em sede de preliminar se confunde com o mérito do recurso. Assim,
a teor do disposto no § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, será
analisado no contexto meritório.

Diante do exposto, não conheço da preliminar defensiva de amplitude do efeito
devolutivo.

PRELIMINAR SUSCITADA EX-OFFICIO PELA MINISTRA-REVISORA

A eminente Ministra-Revisora argui, de ofício, preliminar de nulidade em virtude da não
realização da sessão de julgamento e, por conseguinte, da ausência de possibilidade às
partes de realizarem sustentação oral. Aduz que a supressão do art. 433 do CPPM causou
flagrante prejuízo de ordem processual, tendo em vista a ausência de alteração legislativa
restringindo essa fase, assegurada no rito procedimental constante do Código de Processo
Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef

A questão já foi objeto de discussão em outros julgados, e esta Corte tem se posicionado no
sentido de afastar a alegada nulidade por suposta violação de regra procedimental.

Com o advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, o juiz togado passou não só a
presidir os conselhos de justiça, como também a decidir monocraticamente os crimes
militares envolvendo agente civil, ainda que em coautoria com acusados militares.

É bem verdade que o art. 433[1] do CPPM, após a inovação legislativa implementada na Lei
de Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, precisamente em
seu art. 30, inciso I-B[2], tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz
singular, tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático.
Vale dizer que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no
âmbito do Poder Judiciário Brasileiro. Nesse sentido, trago à colação o Aresto in verbis:

"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL
MILITAR CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF,
art. 125, § 5º, acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA
DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO
JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
PENAL COMUM (CPPM, ART. 3º, "a") - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS -
INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO
JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) -
NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - "PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." (HC 93076, Relator: CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/8/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original.)

Mesmo diante da inconveniência da sessão de julgamento no presente feito, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM Dr. HUGO MAGALHÃES GAIOSO, não
deixou de observar a regra contida no art. 433 do CPPM, pois, ao abrir vista às partes para
fins do art. 428[3] do CPPM, indagou-as sobre o interesse quanto à realização da sessão de
julgamento (Processo originário, evento 95), ocasião em que essas renunciaram
expressamente à fase do art. 433 do CPPM, conforme se verifica do evento 109 do Processo
originário. Dessa forma, não há como acolher a alegada nulidade em homenagem ao
princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 499[4] do CPPM.

Por outro lado, frisa-se que a sustentação oral não é ato essencial à defesa ou à acusação,
ainda mais quando suas teses estão devidamente registradas em alegações escritas,
conforme se verifica nos autos. Nesse sentido já se pronunciou a Suprema Corte nos termos
do julgado in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM
PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE
CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA. I - Embora o
presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso
extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no
sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à
defesa. III - Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado constituído
nos autos, e um deles foi devidamente intimado, como assentado no excerto
acima transcrito, o ato é eficaz e não configura cerceamento à garantia
constitucional da ampla defesa. IV - Ordem denegada." (HC 140495, Relator:
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 6-6-2017 PUBLIC 7-6-2017) (Sem grifos no
original).

Não demonstrado o alegado prejuízo às partes pela não realização da sessão de julgamento
e, por conseguinte, pela ausência de apresentação de sustentações orais, não se reconhece
a nulidade processual alegada pela eminente Ministra-Revisora.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, suscitada ex-officio, por falta de
amparo legal.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise dos argumentos defensivos.

As Defesas dos Apelantes OZÉAS GOMES CORREIA e RODRIGO RAFUL pugnam pela reforma
da Sentença condenatória, com o intuito de serem absolvidos das condenações pelos crimes
de corrupção passiva e ativa, respectivamente, previstos nos arts. 308, §1º, e 309, parágrafo
único, ambos do CPM.

Sobre a temática colocada, dispõem os mencionados dispositivos, in verbis:

Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o
pratica infringindo dever funcional.

Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a
prática, omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da
vantagem, dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado
com infração de dever funcional.

Os fatos versados na denúncia consistem, em resumo: o Segundo Sargento da Reserva do
Exército OZÉAS GOMES CORREIA, no período em que exerceu a função de auxiliar no Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados da Segunda Região Militar (SFPC/2), de 16 de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
novembro de 2014 a 19 de agosto de 2016, teria facilitado, irregularmente, o andamento de
diversos processos, com inclusões e alterações no Sistema de Gerenciamento Militar de
Armas (SIGMA), em troca de vantagens financeiras indevidas, oferecidas e dadas, neste
processo, pelo CAC (Colecionador, Atirador Desportivo, Caçador) RODRIGO RAFUL, titular do
Certificado de Registro (CR) nº 36055.

Antes do exame das condutas, insta destacar as ocorrências encontradas no SIGMA no ano
de 2016, no CPF do Apelante RODRIGO RAFUL. Cito:

Nº
SIGMA
Movimentação
Data de
Lançamento
Usuário
800912
Alteração dado - Troca número
04/04/16 - 17:19
Sgt. Correia
800836
Expedição de CRAF
04/04/16 - 17:19
800911
Expedição de CRAF
04/04/16 - 17:19
804136
Expedição de CRAF
04/04/16 - 17:19
699905
Expedição de CRAF
20/04/16 - 00:35
297735
Expedição de CRAF
20/04/16 - 00:35
800912
Expedição de CRAF
25/04/16 - 10:40
547099
Transferência de arma
02/05/16 - 19:56
86359
Mudou nr da arma
04/04/16 - 17:19
547099
Emissão de CRAF
11/07/16 - 21:36
Militar1 - Capitão
86359
Transferência de arma
01/02/16 - 21:01
Militar2 - Major
800836
Inclusão de arma
01/02/16 - 21:05
804136
Inclusão de arma
05/03/16 - 17:21
804136
Alteração dado da arma
05/03/16 - 20:55
804136
Alteração dado da arma
05/03/16 - 21:06
800912
Emissão de CRAF
25/04/16 - 11:13
800912
Inclusão de arma
03/02/16 - 08:30
Militar3 - Sten
Fonte:
Relatório de ocorrências (IPM 000146-58.2016.7.02.0102, evento 59, DILIGENCIAS2, fl.2), com adaptações.

Da análise dos dados bancários, retiram-se as datas e os valores transferidos por RODRIGO
RAFUL para a conta corrente do Apelante OZÉAS GOMES CORREIA:

Data de Depósito
Valor
01/02/2016
R$ 800,00
03/02/2016
R$ 2.400,00
12/02/2016
R$ 100,00
07/03/2016
R$ 700,00
18/03/2016
R$ 250,00
20/04/2016
R$ 100,00
25/04/2016
R$ 300,00
02/05/2016
R$ 300,00
Total Depositado:
R$ 4.950,00
Fonte: Análise de Dados Bancários (IPM 000146-58.2016.7.02.0102, evento 41, DILIGENCIAS2, fl.20), com
adaptações.

Igualmente, a verificação dos dados telefônicos, no período de 16/11/2014 a 19/8/2016,
oriunda da quebra de sigilo telefônico do Sargento CORREIA, demonstra que os corréus
conversaram 1 (uma) vez e trocaram mensagem 8 (oito) vezes (PQS, 0000147-
0.2016.7.02.0102, evento1, PQS3, Informação 001/2018/CPADSI, fls. 39/44).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
Cumpre esclarecer que RODRIGO RAFUL relatou que esteve uma vez na residência do
Apelante OZÉAS GOMES CORREIA, na cidade de Pirajuí, São Paulo.

Todos esses dados contribuem para demonstrar o vínculo entre os ora Apelantes, corruptor e
corrompido.

O Sargento OZÉAS GOMES CORREIA, militar da reserva, foi contratado como PTTC na Sexta
Circunscrição de Serviço Militar (6ª CSM), para exercer a função de auxiliar da Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados, com a tarefa de redigir o Aditamento ao Boletim de
Acesso Restrito (BAR), auxiliar na auditagem de processos e no registro de dados no SIGMA,
além de imprimir documentos.

Para melhor compreensão, são necessários alguns esclarecimentos sobre a dinâmica dos
fatos, tendo em vista o comportamento reiterado do Sargento CORREIA, por quase 2 (dois)
anos, "agilizando" processos de diversos CACs em troca de vantagem financeira.

A rotina do setor é revelada no relatório da Sindicância. Transcrevo:

"(...)
2. As atividades realizadas na Seção de Fiscalização de Produtos Controlados da
6ª Circunscrição de Serviço Militar -SFPC/6ª CSM são balizadas pelas orientações
do Comando da 2ª Região Militar, com base na legislação vigente, tendo como
âncora o Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000 - Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), ao qual estão vinculadas uma série
de Portarias e Normas, sendo no caso afeto a presente sindicância a Portaria nº
51-COLOG, de 8 de setembro de 2015, que dispõe sobre normatização
administrativa de atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça que
envolvam a utilização de Produtos Controlados pelo Exército (PCE), a principal
referência.
3. Nessa égide, o Colecionador, Atirador e Caçador - CAC deve requerer ao
Comandante da 2ª RM a concessão de Certificado de Registro (CR), que é o
documento comprobatório do ato administrativo que efetiva o registro da pessoa
física ou jurídica no Exército, para autorização do exercício de atividades com
PCE. Para tal, o requerente deve elaborar um processo contendo uma série de
d o c u m e n t o s ,
c o n f o r m e
d a d o s
d i s p o n í v e i s
n o
s i t e
http://www.2rm.eb.mi1.br/sfpc/novo/, os quais são necessários para avaliação de
compatibilidade do pleito. Esse processo deve ser protocolado em uma das
Organizações Militares - OM que compõem a Rede de Fiscalização de Produtos
Controlados, cuja sede seja na área de residência do requerente, obedecendo à
seguinte sequência de trabalhos:
a. o interessado dá entrada com o Processo em uma das OM da Rede de
Fiscalização de Produtos Controlados, no caso uma Delegacia de Serviço Militar
vinculada à 6ª CSM;
b. a OM da Rede recebe o processo, confere a documentação, protocola no
Sistema de Protocolo -SISPROT da 2ª RM e remete o mesmo para a 6ª CSM, para
auditagem;
c. na 6ª CSM, observando a ordem cronológica de entrada, esses processos são
submetidos à auditagem, cuja solução final será Deferido ou Indeferido;
d. a solução (Deferido ou Indeferido) é publicada em Aditamento ao Boletim de
Acesso Restrito - BAR, sendo que o processo indeferido será arquivado, sem que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
seja gerado qualquer registro no SIGMA;
e. quando o pleito for deferido, será realizado o registro correspondente no
SIGMA, bem como a impressão do documento derivado (CR, CRAF, Mapa de
armas, etc.);
f. os documentos gerados são levados para São Paulo-SP, onde são assinados
pelo Ch SFPC/2;
g. posteriormente, esses documentos são remetidos para a origem (OM da
Rede), para entrega ao interessado.
h. esses processos se encerram com o arquivamento na sede da OM da Rede
onde teve início a tramitação, sendo que o andamento do processo é registrado
no SISPROT, podendo ser acompanhado pelo interessado.
(...)" (IPM 0000176-58.2016.7.02.0102, evento 1, IPM5, fls. 16/17).

Contudo, os procedimentos acima elencados não foram seguidos. Percebe-se que o Sargento
CORREIA acessou o sistema, algumas vezes fora do horário de expediente, com seu login e
senha, e realizou diversos lançamentos para favorecer RODRIGO RAFUL, objetivando a
expedição CRAFs, a alteração, a inclusão e a transferência de armas sem os documentos
necessários e mediante recebimento de vantagem indevida transferida para sua conta
corrente.

Não é demais destacar a possibilidade de ele ter utilizado o login e a senha de outros
militares do setor para os referidos lançamentos, prática confessada em seu depoimento no
Inquérito Policial Militar, cito:

"(...) Perguntado se usou senha de outras pessoas para realizar os
lançamentos no SIGMA. Respondeu que sim, (...). Perguntado o que
determinava a sua opção de uso da senha própria ou dos outros militares da
Seção. Respondeu que não era programado o uso das senhas, apenas quando
entrava no sistema aparecia senha de outros operados e que usa
aleatoriamente. (...)" (IPM 0000176-58.2016.7.02.0102, evento 1, IPM11, fls.
37 e 39).

Dessa forma, não há como acolher a tese da defesa de OZÉAS GOMES CORREIA de
inexistência de provas da corrupção passiva, inclusive porque a conduta foi confessada pelo
Apelante em juízo, momento em que confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva e
a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Quando começou a trabalhar na 6ª CSM, em Bauru, designado como auxiliar da Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados, assinou um termo de responsabilidade de uso do
SIGMA, com o seguinte teor:

"DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES ABAIXO PRESTADAS,
ESTANDO CIENTE DO QUE ESTABELECEM OS ART. 153, 313-A, 313-B, 325 E
327 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE DA
RESPONSABILIDADE DE ESTAR TRATANDO COM ACESSO À DADOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA NACIONAL, RESPONSABILIZANDO-ME POR QUALQUER
USO INDEVIDO DE MINHA SENHA DE ACESSO AO SISTEMA, SEJA QUAL FOR A
CIRCUNSTÂNCIA. COMPROMETO-ME, TAMBÉM, INFORMAR IMEDIATAMENTE À
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS QUANDO, POR
MOTIVOS PROFISSIONAIS, NÃO MAIS NECESSITAR DE ACESSO AO SIGMA,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
PARA FINS DE CANCELAMENTO." (IPM 0000176-58.2016.7.02.0102, evento 3,
IPM12, fs. 7/9).

Apesar disso, mesmo sabedor de sua responsabilidade no trato de assuntos relacionados à
segurança pública nacional, mediante a aceitação de vantagem patrimonial, realizou
apostilamentos no SIGMA, no CR 36055, de titularidade de RODRIGO RAFUL, sem a devida
auditagem, pois, frisa-se novamente, não foram encontrados os referidos processos
administrativos.

Em contrapartida, RODRIGO RAFUL transferiu valores para a conta de OZÉAS GOMES
CORREIA com o objetivo de agilizar movimentações no SIGMA, sem disponibilizar a
documentação necessária. Sua atitude revela desdém para com os outros cidadãos usuários
daquele serviço púbico, os quais seguiram o trâmite normal, como protocolizar o processo
administrativo e aguardar, muito tempo na fila, a decisão do Exército.

A Defesa desse corréu alega atipicidade por ausência de dolo ao destacar que as
transferências bancárias, o contato telefônico entre ambos e a não localização dos
documentos dos processos físicos relacionados às movimentações e aos requerimentos
perante o Exército, por si só, não comprovam a ocorrência do crime, quando analisado o
contexto fático.

Prossegue asseverando que "o particular não é enquadrado na conduta típica quando
ofereça a vantagem ou a entrega efetivamente, depois de ter o funcionário praticado o ato
desejado".

A corrupção ativa é um crime formal que se consuma com a entrega, a oferta ou a mera
promessa da vantagem indevida ao funcionário público. Como se depreende dos quadros
acima, as transferências foram realizadas em datas muito próximas aos registros no
Sistema.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte se assenta:

"EMENTA: APELAÇÕES. DPU. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA.
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO PARA REGULARIZAÇÃO DE POSSE E
TRANSPORTE DE MARCADORES DE PAINTBALL. ARTS. 309, CAPUT, E ART. 308,
CAPUT, AMBOS DO CPM. DOCUMENTO CONCEDIDO COM BREVIDADE
INCOMUM. 1. A corrupção passiva é um delito formal e se consuma
com a simples aceitação da promessa, sendo o efetivo recebimento
da vantagem indevida mero exaurimento do crime. Na corrupção ativa,
tipo penal que tem como objetivo o resguardo da moralidade da
Administração Militar, assim como a probidade de seus agentes, tem como
sujeito ativo qualquer pessoa e como sujeito passivo a Administração Militar,
personificada na figura do seu agente público. 2. Uma vez demonstrados a
brevidade incomum com que foi emitido o certificado de registro e o
pagamento de valor indevido por tal serviço, e ausente qualquer prova idônea
de negativa de autoria, imperiosa se faz a manutenção das condenações.
Apelos conhecidos e não providos. Decisão unânime." (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000305-71.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação:
18/12/2020). (Sem grifos no original.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
Sobre o delito, trago à baila o entendimento de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, que preconiza, in verbis:

"(...) os núcleos do tipo penal da corrupção ativa são 'dar', 'oferecer' ou
'prometer' dinheiro ou vantagem indevida, com o fim específico de que aquela
pessoa a quem se oferece, promete ou dê, atue com lesão ao seu dever de
ofício.
Dar, naturalmente, significa entregar, fornecer, ou seja, transferir a posse da
vantagem indevida. Oferecer significa propor com entrega imediata,
apresentar algo com o fito de que seja aceito. Prometer, por fim, traduz-se
pela proposta de entrega futura, uma obrigação em que o agente propõe a
futuramente entregar algo, no caso, a vantagem indevida.
Assim, o autor dá, oferece ou promete vantagem indevida como forma de
convencer o funcionário da Administração Militar a cometer infração funcional,
caracterizada, nos termos do tipo penal militar, pela prática (levar a efeito),
omissão (deixar de fazer) ou retardamento (atraso, praticar em momento
posterior ao que se devia e podia praticar) de ato funcional. Mesmo que a
oferta seja para que o funcionário faça o que é devido, mas suscitando-se que
a vantagem indevida o impulsione, o crime está configurado.
(...)". (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello: Manual de
Direito Penal Militar. 2. 3d. São Paulo: Saraiva, 2012, fl. 1373)

Segundo RODRIGO RAFUL, o Sargento OZÉAS GOMES CORREIA aparentava ser Despachante.
Sua atividade como PTTC no Exército era desconhecida por ele.

Essa afirmação é corroborada por seus três amigos, arrolados como testemunha, ao
manifestaram a crença do seu agir calcado na boa-fé.

Contudo, não é o que se depreende dos autos.

Ao ser ouvido em juízo o Apelante OZÉAS GOMES CORREIA declarou:
"(...) eu recebi essas quantias em minha conta bancária sim. Eu corroboro o
que o Dr. Rodrigo Raful disse, contudo eu faço com duas ressalvas: Eu nunca,
eu tive o meu sigilo telefônico quebrado, eu nunca me apresentei pra
ninguém como despachante, isso foi uma, uma tese que eles
inventaram. (...). Contudo eu faço outra ressalva: eu também não disse a ele
que eu não era. (...)" Magistrado: e o senhor se apresentava como o que,
então? Ozéas Gomes Correia. " Militar da reserva que poderia ajudá-lo.
(...)" (APM 7000342-72.2019.7.02.0002. Evento 69, VIDEO11, 05:10/06:11).
(Grifos no original.)

O Sargento CORREIA também relatou que no início do seu trabalho como PTTC na SFPC/2,
em 2014, encontrou uma "montanha" de processos parados há mais de três anos. Por sua
dedicação ao trabalho, dando vazão aos requerimentos, começou a ficar famoso.
Inicialmente, recebeu na Seção presentes como garrafas de vinho e de uísque ou carne de
javali que eram comidos em festa por todos. Posteriormente, os requerentes passaram a
oferecer dinheiro e ele foi fraco e aceitou.

Assim, ficou conhecido "como o Sargento que acelerava os processos". Não por acaso,
RODRIGO RAFUL conseguiu o número do seu telefone no clube de tiro que frequentava.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
Em que pese o Apelante RODRIGO RAFUL afirmar que os documentos necessários foram
enviados ao militar pelo correio, volto a destacar a inexistência de seus processos no setor,
bem como a devida publicação no Boletim de Acesso Restrito (BAR), referente ao ano de
2016, conforme documento do chefe da SFPC/2, cujo conteúdo passo a expor:

"a. Auditoria do SIGMA, conforme 'relatório de ocorrências - Rodrigo Raful
2016' e cópias de registros do SIGMA.
b. Não há processos físicos arquivados nesta seção. Cabe observar que foram
encontrados processos de 2013, 2014, 2015 e 2018 do referido cidadão;
c. Foram consultadas as folhas de aditamentos dos boletins de acesso restrito,
conforme lançamentos no SIGMA, a saber, Nr 04, de 20 Abr 16 e Nr 01 de 26
Jan 16. Todavia, não há qualquer registro referente ao Sr Rodrigo Raful,
conforme indicado no sistema." (IPM 0000176-58.2016.7.02.0102, evento 59,
DILIGENCIAS2, fl. 1).

Não prospera a afirmação do Sargento OZÉAS de que destruiu alguns documentos, no início
das investigações, para se resguardar. Por que destruir as provas que poderiam validar seus
atos?

Também não prospera a alegação da legalidade das operações, por ter o Exército deferido os
requerimentos impetrados por RODRIGO RAFUL junto à SFPC/2.

Em seu depoimento perante a autoridade judicial, o próprio Apelante disse que,
posteriormente, precisou regularizar os documentos, cito:

" Magistrado: última pergunta. O senhor ... é ... deixou de contratar os
serviços do Ozéas por que e quando? Rodrigo Raful: Por que?
Magistrado: e quando? Rodrigo Raful: Deixei de contratar a partir do
momento que me foi solicitado por Bauru. Eu fi..., eu perguntei por que estava
sendo chamado lá e a pessoa que me ... é... que atendeu na ocasião, foi um
Tenente-Coronel, que eu tenho documento que o senhor deva ter aí também
em mãos, e ... eu perguntei pra ele, mas qual o motivo disso tudo. É que ele
me explicou, que era uma pessoa que trabalhava lá dentro e que ele não
podia fazer isso. Ué, parei. Porque pra mim, até então, eu desconhecia
qualquer tipo de situação dessa, que ele trabalha dentro do Exército e muito
menos que aquilo ali era um procedimento irregular. Foi por isso que eu parei.
Magistrado: Certo. Rodrigo Raful : e depois, depois disso eu
precisei regularizar os documentos que eu fiz. Regularizei todos lá
em Bauru. Alguns eu fiz e entreguei pessoalmente e outros eu fiz por
um despachante de Marília. Que aí nessa situação, surgiram outras
pessoas que faziam o serviço de despacho aqui, excelência.
Magistrado: Entendi." (APM 7000342-72.2019.7.02.0002. Evento 69,
VIDEO11, 02:06/3:28).

Ao observar a planilha de informações, na qual consta a situação dos requerimentos,
verifica-se que o número de protocolo termina com o ano em que o pedido foi recebido e
ingressou no Sistema de Protocolo (SISPROT) da 2ª Região. Dessa forma, infere-se que o
Apelante RODRIGO RAFUL, em data posterior aos lançamentos efetuados pelo Sargento
CORREIA, deu entrada regular nos processos, vejamos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
Nº
PROTOCOLO
DATA
CARTEIRA
1.
4739292018
11/10/2018 11:33
SIGMA
2.
4735472017
22/11/2017 09:41
SIGMA
3.
4735462017
22/11/2017 09:39
SIGMA
4.
4722832018
16/05/2018 11:44
AQS/CAC
5.
4721252018
09/05/2018 11:15
CADREG
6.
4721182018
09/05/2018 09:57
SIGMA
7.
4721172018
09/05/2018 09:56
SIGMA
8.
470002017
18/05/2017 16:13
CADREG
9.
479992017
18/05/2017 16:11
SIGMA
10.
479982017
18/05/2017 16:09
SIGMA
11.
479972017
18/05/2017 16:08
SIGMA
12.
479962017
18/05/2017 16:05
SIGMA
13.
479952017
18/05/2017 16:00
SIGMA
14.
471582018
11/01/2018 15:51
SIGMA
15.
47157201
11/01/2018 15:50
SIGMA
16.
471562018
11/01/2018 15:48
SIGMA
17.
361672016
05/12/2016 15:52
SIGMA
18.
361642016
05/12/2016 15:42
SIGMA
19.
298042019
19/06/2019 14:33
GT
Fonte: (APM 7000342-72.2019.7.02.0102, Evento 78, DILIGENCIAS2).

Para reforçar o entendimento de que a data do protocolo ocorre no momento em que
processos são entregues no Exército, cumpre esclarecer que o interessado pode acompanhar
seu andamento no site da 2ª Região Militar (http://portalsfpc.2rm.eb.mil.br/), com a inserção
do seu CPF e o número do protocolo. Não é demais relembrar que à época dos fatos,
conforme informação do Exército, não havia pastas arquivadas com a documentação apta a
ensejar o deferimento dos pedidos no ano de 2016.

A Defesa de RODRIGO RAFUL prossegue seu arrazoado destacando que o Sargento CORREIA
não tinha autonomia/autoridade para autorizar procedimentos, deferir processos e assinar
documentos, por esse motivo estaria afastada a corrupção ativa, uma vez que não haveria
qualquer contrapartida.

Como anteriormente mencionado, era atribuição do Sargento CORREIA redigir o Aditamento
ao Boletim de Acesso Restrito (BAR), auxiliar na auditagem de processos e, frisa-se, no
registro de dados no SIGMA. Realizados os registros, os documentos impressos eram
levados, inseridos no meio de documentos tramitados da forma correta, para assinatura do
Chefe do SFPC/2 na cidade de São Paulo.

Assim, demonstra-se o perfeito alinhamento entre as duas condutas.

Em comum, ambas as Defesas pugnam pela aplicação do princípio da insignificância, com o
reconhecimento da atipicidade material.

Para tanto, a Defesa de OZÉAS GOMES CORREIA destaca:

"No caso em questão, a atipicidade material do fato é evidente, eis que
desprovido de potencialidade lesiva suficiente, na medida em que o valor do
prejuízo supostamente causado não abala, nem mesmo ameaça de forma
significativa, o erário público."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
Por sua vez, a Defesa de RODRIGO RAFUL assevera:

Em análise do fato objeto dos presentes autos, relacionado à imputação ao
réu RODRIGO RAFUL, tem-se que os requisitos objetivos (vetores) de
aplicabilidade do princípio da insignificância estão presentes e aptos a serem
reconhecidos, quais sejam, a mínima periculosidade da ação, a mínima
ofensividade da conduta, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
notadamente frente ao valor total do prejuízo supostamente ocasionado.

Novamente, não há como compactuar com os argumentos defensivos.

A jurisprudência majoritária não reconhece a aplicação do princípio da insignificância nos
crimes contra a Administração Pública, mesmo para valores ínfimos.

Nesse sentido é o julgado do STF transcrito abaixo:

"Ementa: HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus
é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.
CRIME - MILITAR - INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE. A prática de
crime contra a Administração Militar é incompatível com o
reconhecimento da insignificância. AUDIÊNCIA - REGISTRO - AUDIOVISUAL
- NULIDADE - AUSÊNCIA. Registrada a audiência de instrução e julgamento por
sistema audiovisual, com manutenção de cópia no processo e
armazenamento dos arquivos eletrônicos em Cartório, à disposição das
partes, descabe acolher pedido alusivo à nulidade da solenidade, ante
ausência de transcrição." (HC 160601, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 24/2/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049. DIVULG
12/3/2021. PUBLIC 15/3/2021). (Sem grifos no original)

Ainda sobre o assunto, trago o enunciado nº 599 da Súmula do STJ:

"O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração
pública." (Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017)

Importa destacar a orientação da Suprema Corte quanto à necessidade de observância,
cumulativa, das seguintes condições: mínima ofensividade da conduta, nenhuma
periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica tutelada.

Na análise do caso, não se verifica a ocorrência de nenhum desses vetores. Vejamos:

A conduta perpetrada pelo Apelante OZÉAS GOMES CORREIA reveste-se de extrema
gravidade, pois, ao inserir dados, sem a necessária conferência, no Sistema de
Gerenciamento de Armas, atingiu, diretamente, o interesse público, a moralidade, a
probidade, a confiança, o prestígio das Forças Armadas e a Segurança Pública Nacional.

De igual modo, não se pode considerar mínima ofensividade a conduta daquele que
corrompe funcionário público com o objetivo de priorizar interesse específico e particular em
detrimento da Administração Pública e da sociedade, independentemente do valor pago ou
recebido de forma indevida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef

Nesse norte, assenta-se o entendimento desta Corte. Cito:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO
PASSIVA E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA).
CRIME MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DE INTERESSE DO
CORRUPTOR. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO.
LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE
DOS ENVOLVIDOS. FORTE PROVA INDICIÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
MAIORIA. 1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA)
caracteriza atividade militar inserida na fiscalização de produtos controlados
atribuída ao Exército Brasileiro pelo inciso VI do art. 21 da Constituição
Federal; pelo Decreto nº 24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei;
pelo Estatuto do Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004); e pelo
Decreto nº 3.665, de 20.11.2000 (R-105). 2. Desse modo, a JMU é competente
para processar e julgar os crimes militares de corrupção passiva e ativa
cometidos contra essas atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro. 3.
Configura o crime de corrupção passiva a conduta do agente público que,
cedendo ao assédio de outrem, mediante a oferta de vantagem indevida ou
apenas de sua promessa (corrupção ativa), pratica ato funcional desajustado
à ética e/ou em desacordo com o rigor normativo, para satisfazer os
interesses do corruptor. 4. Em geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem
sub-repticiamente, ou seja, na clandestinidade, conquanto proporcionam a
sensação de camuflagem das articulações alusivas à concepção do ato, com o
desiderato de dificultar o seu desvelo e de assegurar a impunidade. 5. Desse
aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em crimes de corrupção
ativa e passiva, mormente diante de vívido mosaico fático, constituído por
arcabouço instrutório seguro. Diante de tal contexto, o juízo de culpa dos
agentes torna-se impositivo e proporcional, à luz do princípio do livre
convencimento motivado, notadamente quando inexistem contra indícios
relevantes. 6. A corrupção ativa e a passiva devem ser coibidas nos
altos escalões da Administração Pública e nas esferas intermediárias
e subordinadas. Nesse compasso, os valores monetários envolvidos
podem corresponder às vultosas quantias e/ou àquelas de menor
expressão financeira. Dadas as suas peculiaridades, tratam-se de
delitos intimamente ligados às questões inerentes à ética, ao caráter
pessoal dos indivíduos (corruptor e corrompido), à austeridade no
Serviço Público e, sobretudo, ao civismo. Assim, emanam dos
envolvidos a sua degradação moral e o desvirtuamento de valores. 7.
O desfazimento de entraves burocráticos, mediante o afrouxamento de seus
rigores, incorpora o núcleo típico da corrupção, fixado no caput dos arts. 308
e 309, ambos do CPM. Nesse sentido, o ato criminoso, mascarado como
regular no âmbito funcional, sobrepõe-se à observância das regras aplicáveis,
ainda que objetive, tão somente, a mera celeridade da tramitação
procedimental, a qual beneficiará o interessado com indevida preferência. 8.
Provimento parcial do Apelo do "Parquet". Decisão majoritária." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7001188-52.2019.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
21/05/2020, Data de Publicação: 05/06/2020). (Sem grifos no original)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
Destaco que o montante de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), pago e
recebido a título de vantagem indevida, mesmo não estando albergado pela Portaria nº
75/2012, do Ministério da Fazenda, a qual estabelece o não ajuizamento de execuções fiscais
de débitos com a Fazenda Nacional para valores inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
não tem o condão de isentar os apelantes da responsabilidade penal.

Nesse sentido, novamente recorro à jurisprudência desta Corte, in verbis:

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. QUEBRA
DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE.
IDENTIFICAÇÃODA AUTORIA DELITIVA. PORTARIA Nº 75/2012 DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE À SEARA CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não havendo outro meio possível para a
identificação da autoria dos saques indevidos na conta da ex-pensionista,
justifica-se a concessão da ordem para determinar a quebra do sigilo bancário
diante do interesse do Órgão ministerial, a quem incumbe promover,
privativamente, a ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da
Constituição Federal. A Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do
Ministério da Fazenda, refere-se à inscrição de débitos na Dívida
Ativa da União e ao ajuizamento de execuções fiscais pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que torna o citado
Diploma normativo inaplicável à seara criminal, não sendo possível
reconhecer a incidência do Princípio da Insignificância. Ordem
concedida. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Mandado de
Segurança nº 7000473-44.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 09/10/2018. Data de Publicação:
25/10/2018). (Sem grifos no original)

Cabe esclarecer que, para os crimes contra a Administração Pública, o STF tem considerado
o patamar previsto na mencionada Portaria na avaliação da insignificância, somente no
crime de descaminho, nas hipóteses em que não houver lesão significativa ao bem jurídico
penalmente tutelado, tendo em vista sua natureza tributária. Contudo, esse raciocínio não se
aplica ao crime de corrupção.

Nunca é demais lembrar que além dos R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta
reais), não existe comprovação do devido recolhimento das taxas, o que também gerou
prejuízo aos cofres públicos.

Quanto ao afastamento da causa de aumento de pena, prevista no § 1º do art. 308 do CPM,
novamente carece de razão a combativa DPU.

O Sargento CORREIA tinha entre as suas atribuições inserir dados no SIGMA e, valendo-se
dessa prerrogativa, aferiu vantagem financeira para realizar lançamentos indevidos, com
clara infringência ao seu dever funcional.

Sobre a referida majorante, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:

"O § 1º do art. 308 prevê o aumento da pena na modalidade do caput
(reclusão, de 2 a 8 anos) em um terço, nos casos em que, fruto de
recebimento da vantagem ou aceitação de sua promessa, o autor pratica seu
ato de ofício indevidamente (em desconformidade com a lei ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
regulamentos), retarda sua execução ou deixa de praticá-lo, qualquer deles
com infração ao dever funcional, o que alguns intitulam corrupção passiva
exaurida. Em síntese, a pena é mais severa se, além da postura indevida do
funcionário de receber vantagem indevida (ou promessa dela), ele também
não observou seu dever de ofício. (...)". NEVES, Cícero Robson Coimbra e
STREIFINGER, Marcello: Manual de Direito Penal Militar. 2. 3d. São Paulo:
Saraiva, 2012, fl. 1371). (Grifo no original)

Com relação ao afastamento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do
art. 309 do CPM, o mesmo raciocínio é aplicado ao Apelante RODRIGO RAFUL, tendo em vista
que a vantagem econômica paga por ele motivou o militar a agir em desconformidade com
as suas atribuições e o seu dever funcional.

Sobre o assunto, novamente recorro aos ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger. Cito:

"O Parágrafo único do art. 309 prevê o aumento de pena nos casos em que,
em razão da entrega, oferta ou promessa de vantagem, o funcionário da
administração militar pratica seu ato de ofício indevidamente (em
desconformidade com a lei ou regulamentos), retarda sua execução ou deixa
de praticá-lo, qualquer deles com infração a seu dever funcional. Em síntese,
a reclusão de um a oito anos (pena mínima, definida de acordo com o art. 58
do CPM), por essa causa especial de aumento de pena, é majorada em um
terço, justificando-se a pena mais severa diante da postura indevida do
funcionário, que efetivamente rompe com seu dever de ofício por influência
do sujeito ativo da corrupção ativa que, dessa forma, terá maior reprovação.
(...)". NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello: Manual de
Direito Penal Militar. 2. 3d. São Paulo: Saraiva, 2012, fl. 1374). (Grifo no
original)

Com uma rápida pesquisa na internet é possível encontrar o site "Espaço do CAC"
(http://cac.dfpc.eb.mil.br), do Exército Brasileiro, com o objetivo de difundir dados de
interesse, por meio de legislações atualizadas e de guias práticos, assim como um fórum de
discussão entre os CAC e o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. Na plataforma
estão disponibilizados os modelos dos requerimentos, bem como a lista de documentos
necessários a depender do pretendido. Dessa forma, a falta de conhecimento da legislação
sobre os procedimentos, alegada por RODRIGO RAFUL em seu depoimento, não justifica os
fatos. Trata-se de um CAC experiente, CR há 15 anos, portanto conhecedor da sistemática e
da necessidade de outorgar procuração àquele que iria representá-lo junto ao Exército,
documento esse que OZÉAS GOMES CORREIA afirmou nunca ter recebido por não ser
despachante (APM 7000342-72.2019.7.02.0002. Evento 69, VIDEO12, 02:55/03:12).

Como se verifica, autoria e materialidade estão perfeitamente delineadas, assim como está
configurado o dolo na conduta dos Apelantes, consistente na vontade livre e consciente de
oferecer e receber vantagem indevida, em razão da função que o Sargento CORREIA exercia,
como auxiliar na 6ª Circunscrição do Serviço Militar junto à Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados da Segunda Região Militar.

Nesse mesmo entendimento, segue o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
destaco:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
"(...)
Forçoso concluir que estamos diante de fatos que restaram cabalmente
comprovados, sendo típicos, antijurídicos e culpáveis, com lastro probatório
coerente e suficiente. Destaca-se no caso o dolo na conduta dos Apelantes,
sendo curial reafirmar a impossibilidade de incidência do princípio da
insignificância em casos com esse jaez, sobretudo em face da pretensa
aplicação da Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda."
(...)" (Evento 6, 1PAREC_MP, fl. 5).

Como revelado nos autos, a condenação imposta aos Apelantes é harmônica com as provas
produzidas. As sanções impostas atendem ao princípio da individualização da pena, da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, cumpre destacar trecho da escorreita Sentença, ipsis litteris:

"Em resumo, constata-se que Ozéas Gomes Correia, não obstante tenha
justificado que, inicialmente, suas ações no âmbito do SFPC tinham o
propósito de agilizar e dar vazão à enorme quantidade de requerimentos
administrativos ali represados, com o tempo permitiu ser atraído com a
possibilidade de auferir vantagem econômico-financeira em virtude do então
desorganizado e frágil sistema administrativo de fiscalização de produtos
controlados. E assim o fez: recebia valores pecuniários espúrios para realizar
atos administrativos inerentes à sua função, mas em total descumprimento
aos procedimentos legais e regulamentares, a caracterizar, de forma
induvidosa, o crime de corrupção passiva majorada.
De sua parte, o acusado Rodrigo Raful, pretendendo valer-se de benefícios e
expedientes mais céleres do que o então moroso SFPC/2, pagou quantia
financeira (vantagem indevida) a militar para agilizar a obtenção de variados
documentos relacionados à atividade de CAC, sem, entretanto, seguir
minimamente os requisitos e procedimentos legais e regulamentares
específicos atinentes à posse/porte de armas de fogo de uso controlado,
notadamente a ausência de fornecimento de documentos próprios e de
instrumento de mandato conferindo poderes de representação a outrem, a
infringir, com isso, o tipo penal da corrupção ativa majorada." (APM 7000342-
72.2019.7.02.0002, evento 112, SENT1, fls. 8 e 9).

Diante do exposto, nego provimento aos Apelos defensivos, para manter, na íntegra, a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a
palavra, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em
primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se
houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos
acusados que representam, salvo acôrdo manifestado entre eles.
[2] Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
[3] Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 17/08/2021 15:42:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789c17ef
requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao
escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por
oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se
houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á
dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as
alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[4] Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e87ec91
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000466-81.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: OZÉAS GOMES CORREIA E RODRIGO RAFUL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DR. MÁRIO AUGUSTO CARNEIRO DA ROCHA E NEVES,
DRA. ANGELIKA CUNHA SAIBERT E DR. ROBERTO D EBARROS PIMENTEL.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelas Defesas de OZÉAS GOMES CORREIA e de
RODRIGO RAFUL, contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
de 21/5/2020, que condenou o primeiro apelante como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sem direito ao sursis; e que condenou o segundo apelante, como
incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com
direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime inicialmente aberto e com o direito de apelar
em liberdade (APM nº 7000342-72.2019.7.02.0002, evento 112).
Os recursos são tempestivos, cabíveis, adequados e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas, merecendo conhecimento.
Em favor do apelante 2º Sgt Ex OZÉAS GOMES CORREIA, a DPU alegou não ter restado comprovada a
prática da conduta capitulada no art. 308 do Código Penal Militar e, muito menos, que o réu retardou ou
deixou de praticar qualquer ato de ofício ou o tenha praticado infringindo dever funcional.
Asseverou não ter o MPM comprovado que as alterações no SIGMA teriam sido efetuadas sem o suporte
documental necessário, de maneira que os eventos citados na Denúncia não passam de meros indícios e
que o valor do prejuízo supostamente causado não abala nem ameaça de forma significativa o Erário,
pois o importe de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) encontra-se abrangido pela
insignificância, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no que tange aos crimes tributários
e de descaminho, pois está em patamar inferior aos R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) previstos na Portaria
n° 75/2012 do Ministério da Fazenda, que tem por objetivo a não realização do ajuizamento de débitos
fiscais com a fazenda nacional quando o valor for inferior a este.
Requereu:
a) ABSOLVER o apelante OZÉAS da imputação dos crimes previstos no artigo 308, §1º, do
Código Penal militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo
Penal Militar, em razão da insuficiência de provas;
b) Subsidiariamente, ABSOLVER o acusado OZÉAS, com fulcro no artigo 439, "b", do
Código de Processo Penal Militar, pela atipicidade da conduta.
c) Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, a REFORMA da
Sentença para afastar a causa de aumento prevista no artigo 308, §1º, do Código Penal
Militar;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e87ec91
d) Por fim, ainda na remota hipótese de ratificação do decreto condenatório, a
manutenção da pena no mínimo legal.

Já em favor do réu RODRIGO RAFUL, a Defesa constituída pleiteou a absolvição com fundamento na
alínea "b" ou "e" do art. 439 do CPPM, por atipicidade da conduta ou a insuficiência de provas;
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, com o reconhecimento da atipicidade
material; o afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM; e, em caso de
condenação, a fixação da pena no mínimo legal, o regime aberto e o benefício do sursis.
Antes, porém, é fundamental a análise das alegações da Defesa do réu OZÉAS GOMES CORREIA no
tocante ao acolhimento do Recurso.

PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO

A DPU pleiteou, "preliminarmente", o recebimento do Apelo com a amplitude do efeito devolutivo,
requerendo a reanálise integral das questões alegadas no juízo de piso, bem como daquelas que venham
a lume perante este STM.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal característica tal efeito, que consiste na
transferência do conhecimento da matéria impugnada, de forma que possa ser conhecida ex officio, tanto
pela Acusação quanto pela Defesa, pela instância superior visando o seu reexame.
Daí, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Cabe ao recorrente o ônus de
delimitar a matéria a ser reapreciada pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do
tantum devolutum quantum appelatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo impugnado,
que condiz com o mérito recursal. O intitulado "efeito devolutivo amplo", por certo, sofre limitações,
respeitando-se as matérias de ordem pública.
Destarte, coaduno com o voto do Ministro-Relator e não conheço da presente preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÃNCIA DO ART. 433 DO CPPM
(suscitada ex officio)

Suscito, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000342-72.2019.7.02.0002, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual
seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e87ec91
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e de Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".

Nesse contexto, com o escopo de evitarem-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O dispositivo
objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel
Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.)

Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral, causou flagrante prejuízo aos apelantes, eis que não houve alteração legislativa
restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e87ec91
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000342-
72.2019.7.02.0002, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.
MÉRITO
No mérito, não lhes assiste razão.
Consoante se extrai da Sentença objurgada, in litteris:
"No bojo do PQS nº 0000147-08.2016.7.02.0102 foram identificadas transferências
bancárias realizadas pelo réu Rodrigo Raful para a conta nº 1005405, agência 5709-6, do
Banco do Brasil, de titularidade do acusado Ozéas Gomes Correia, nas datas de
01.02.2016, 03.02.2016, 12.02.2016, 07.03.2016, 18.03.2016, 20.04.2016, 25.04.2016 e
02.05.2016, totalizando o valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta
reais), conforme Relatório de Análise nº 03/2018/CPADSI inserido no evento 20/fls. 15 do
Apenso.
Restou igualmente apurado no IPM que foram realizadas várias movimentações no SIGMA
de interesse do acusado Rodrigo Raful, CR nº 36055, por meio de login e senha de acesso
do corréu Ozéas Gomes Correia. Assim, no dia 04.04.2016 ocorreram 3 (três) expedições
de Certificados Registros de Armas de Fogo (CRAF) e 02 (duas) alterações de dados de
armas de fogos; no dia 20.04.2016, foram expedidos 02 (dois) CRAFs; no dia 25.04.2016,
01 (um) CRAF foi expedido; no dia 02.05.2016, houve registro de uma transferência de
arma de fogo.
Referidos atos de averbação foram extraídos de auditoria no SIGMA e encontram-se no
evento 59 do IPM apenso.
Aliás, no Relatório de diligências complementares apresentado pelo Encarregado do IPM,
restou consignado que não há processos arquivados que comprovem a legalidade das
referidas movimentações na conta do CR nº 36055, pertencente a Rodrigo Raful, bem
como não foram encontradas publicações relativas aos mencionados registros (evento
59/doc. 3).
Ademais, a quebra de sigilo telefônico do acusado Ozéas Gomes Correia revelou que o
acusado Rodrigo Raful mantinha contato com o corréu via chamadas de voz e mensagens
de texto, conforme demonstrado na Informação 001/2018/CPADSI, juntada no evento 01,
documento 03, fls. 90/95, do PQS nº 0000147-08.2016.7.02.0102.
Com efeito, o relatório de análise dos dados telefônicos demonstrou que o terminal de
número (14) 98121-1110 efetuou ligação para a linha telefônica nº (14) 98825-6195, de
titularidade de Ozéas Gomes Correia, bem como constatou a existência de 08 (oito)
mensagens de texto trocadas entre esses terminais telefônicos, no período compreendido
entre 16/11/2014 a 19/08/2016. A linha de número (14) 98121-1110 tem como titular o
acusado Rodrigo Raful, conforme informado pela operadora de telefonia no evento 94 dos
autos da quebra de sigilo.".

Em seus interrogatórios, ambos os acusados confirmaram as transferências bancárias. O réu RODRIGO
RAFUL afirmou que as fez mediante boa-fé, acreditando que OZÉAS GOMES CORREA era militar na
inatividade que trabalhava como despachante. Por sua vez, OZÉAS GOMES CORREIA disse não ter se
apresentado em nenhum momento como despachante.
Este mesmo apelante OZÉAS CORREIA ressaltou ser conhecido, na época dos fatos, como o sargento que
acelerava processos porque onde estava lotado era quem fazia todos os trâmites. Que já havia prestado o
mesmo tipo de serviço para várias pessoas, não se lembrando para quantas porque já tinha lançado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e87ec91
"bastante" informação irregular no SIGMA, por isso, na prestação de seus serviços, dar celeridade era
algo implícito e que não precisava ser combinado.
Ele reconheceu que em nenhum dos casos em que atuou mediante pagamento foi apresentada
procuração pelo interessado, tanto é que a Defesa do apelante RODRIGO RAFUL não conseguiu
demonstrar que ela sequer foi feita, a despeito dos vários procedimentos requeridos ao militar.
OZÉAS CORREIA também admitiu que iniciou seu erro recebendo presentes no SFPC para executar suas
tarefas. Disse ter sido fraco, passando a aceitar vantagens que variavam e eram fixadas entre ele e o
cliente. No caso do RODRIGO RAFUL ele sabia do valor fixado pelos despachantes, então cobrou quantia
menor que a cobrada por eles.
Causa estranheza que o apelante RODRIGO RAFUL, que possuía cerca de 12 (doze) a 15 (quinze) armas e
era CAC há 15 (quinze) anos, não soubesse absolutamente nada sobre os procedimentos requeridos ao
corréu, sobretudo quando se leva em conta que ele era sócio de dois clubes de tiro onde os colegas
também costumavam contratar despachantes para ajudá-los com os requerimentos semelhantes aos que
ele contratara com o OZÉAS CORREIA.
Mais, apesar de receber os CRAFs - Certificados de Registro de Arma de Fogo em casa, todos assinados
pelo corréu OZÉAS, disse que nunca se atentou para elas, conferindo apenas o número da arma e seu
nome (evento 69/doc. 9). Justificativa que se mostra inaceitável.
Portanto, não há que se falar em ausência de provas da autoria, da materialidade e da tipicidade das
condutas praticadas pelos réus, bem como não merece guarida a alegada ausência de dolo na conduta
do apelante RODRIGO RAFUL.
Quanto à alegativa de que o valor do prejuízo causado R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta
reais) não abala nem ameaça, de forma significativa, o Erário, estando o importe abrangido pela
insignificância, pois tal valor, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, encontra-se abaixo
do patamar de R$20.000,00 (vinte mil Reais) previsto na Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda,
para a realização do ajuizamento de débitos fiscais com a fazenda nacional nos crimes tributários e de
descaminho, não merecem reparos os fundamentos expostos na Sentença condenatória, in litteris:
"(...) notadamente por se tratar de crimes contra a Administração Pública, em que o grau
de reprovabilidade da conduta é elevado, independentemente do valor pecuniário
considerado. Na espécie, ademais, a quantia financeira paga supera em cinco vezes o
valor do salário mínimo nacional da época, circunstância que implode os vetores de
reconhecimento da atipicidade material da conduta do crime bagatelar próprio.".
Não há que se falar em ausência de significativo prejuízo porque abaixo do valor previsto para o
ajuizamento de débitos fiscais, uma vez que o patamar é fixado tão somente para o ajuizamento de
demanda fazendária, permanecendo o delito praticado.
Quanto ao pedido de afastamento das causas de aumento previstas no art. 308, §1º, e no art. 309,
parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, também não lhes assiste razão.
Cumpre salientar que os delitos se consumaram com a oferta e o recebimento da vantagem indevida, de
maneira que os atos subsequentes constituem meras consequências do delito.
In casu, a despeito da necessidade da oferta e do recebimento estarem ligadas a uma ou a mais
vantagens indevidas, não é necessário que ela seja auferida para que o delito seja considerado
consumado. Do mesmo modo, no art. 309, caput, do CPM, o ato funcional é apenas o objeto a que deve
se relacionar a prática, a omissão ou o retardamento; dado, oferecido ou prometido pelo agente ativo. De
maneira que a execução do fato típico com infração do dever funcional nada mais é que exaurimento do
crime e, por isso, encontra-se prevista como causa de aumento de pena, que merece aplicação no
presente caso.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, e, no mérito, nego-lhes

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 13/08/2021 21:31:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10126e87ec91
provimento para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.

Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.